Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710131-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE FREITAS GONCALVES, JOAO GONCALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos de no 0707657-45.2021.8.07.0001, declinou da competência para um dos juízos cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Em breve síntese, informa que ajuizou a ação na origem, qualificando os executados, ora agravados, conforme endereços residenciais por eles informados no contrato firmado entre as partes, observando, ainda, cláusula de eleição de foro e regras de competência dispostas no CPC, tendo o juízo, contudo, entendido por bem declinar da competência ao juízo de Porto Alegre/RS. Sustenta que a decisão merece reforma, devendo ser observada, na hipótese dos autos, a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Assevera que, dessa forma, tratando-se de competência relativa, não poderia ser declarada de ofício pelo juízo, conforme enunciado no 33 da Súmula do STJ. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, tenho que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se o caso dos autos deve ou não ser encaminhado a um dos juízos cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, como pretendido pelo agravante, não havendo como afasta, neste momento, a probabilidade do provimento do recurso. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos à Porto Alegre, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator